Tribunal: TJES
Processo: 0008409-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008409-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A e outros (2)

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO. SEGURO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento do valor pago a segurado em razão de danos em equipamentos (elevador) de edifício edilício. 2. Provas dos autos que demonstram que os danos causados ao segurado decorreram diretamente da oscilação de energia elétrica. 3. Telas do sistema da concessionária de energia elétrica, documento unilateral, que não são capazes de infirmar as provas que acompanham a petição inicial. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008409-94.2019.8.08.0035

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Violação à Dialeticidade – Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito do recurso em julgamento, há de se rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, uma vez que, sem maiores delongas, a repetição de argumentos utilizados nos autos, por si só, não representa violação ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando é possível extrair das razões recursais fundamento bastante a infirmar a conclusão contida na Sentença. Neste mesmo sentido:

(...). Preliminar de ausência de dialeticidade:
como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180012488, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque há demonstração inequívoca nas razões recursais da intenção de se obter a reforma da Sentença proferida no Juízo
a quo
, o caso, como adiantado, é de rejeição da preliminar em análise.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito informo a Vossas Excelências que a Sul América Companhia Nacional de Seguros ajuizou “
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
” (fl. 02) em face da EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Na petição inicial a Seguradora informou que “
que através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos
” (fl. 03), relação esta estabelecida com o Condomínio Residencial Vila Romana na apólice n.º 004307321.

Alegou ainda a Seguradora que, em 05.11.2018:

“(...) a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel, conforme pormenorizadamente exposto nos avisos de sinistro, relatório de regulação e laudos técnicos anexos.” (Fl. 03).

Na sequência, aduziu que após o segurado ter contratado serviços especializados para apuração dos danos em seus equipamentos, os quais constataram que tais danos decorreram por falha no serviço prestado pela EDP, realizou o pagamento da indenização securitária e, então, ajuizou a presente demanda com pedido de condenação da Requerida ao pagamento do valor equivalente a R$ 18.736,87 (dezoito mil e setecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos).

O Magistrado
a quo
, à luz das provas dos autos, julgou procedente (conforme Sentença de fls. 190-197) o pedido “
autoral para condenar a Requerida ao pagamento, em favor do Requerente, da quantia de R$18.736,87 (dezoito mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)
” (fl. 197).

Inconformada com os termos da Sentença, a EDP, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 7519356)) com pedido de reforma do
decisum
recorrido ao argumento, em síntese, de que não houve comprovação de nexo causal entre o suposto dano e sua conduta, conforme concluiu o laudo técnico constante nos autos.

Com a devida vênia da Apelante, a análise da prova dos autos revela o contrário do que se sustenta nas razões recursais, ou seja, o nexo de causalidade entre os danos causados ao segurado da Apelada e a oscilação na rede de energia elétrica ficou cabalmente demonstrado pelos documentos de fls. 53 a 71.

Citados documentos (parecer técnico emitido pela empresa fabricante do elevador do edifício do Condomínio segurado e relatório de regulação de sinistro realizado pela seguradora), impende ressaltar, não foram suficientemente refutados pela Apelante, porquanto as telas de seu sistema interno, documento produzido unilateralmente, não infirmam a prova produzida pela Apelada.

No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Órgão Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
AÇÃO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM ELEVADORES. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 370 do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento, autorizam o juiz a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do processo e desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice. 2. No presente caso não observo o cerceamento de defesa alegado, até mesmo porque, conforme consta da ata de audiência de conciliação realizada no dia 01/09/2021, ID. 2048883, as partes teriam se manifestado pela produção de prova oral, medida que considero irrelevante para o deslinde da presente demanda na qual se discute a causa da oscilação de energia. 3. Tenho que a presente lide envolve relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, os segurados são destinatários finais da energia elétrica fornecida pela EDP, tendo a seguradora apenas se sub-rogado no direito de seus segurados, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos. 4. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso. 5.
Considero que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo ser considerada a existência do nexo de causalidade entre o dano comprovado e a variação de carga da empresa fornecedora de energia elétrica, o qual não foi desconstituído por nenhuma hipótese excludente, não servindo o print do sistema da Apelada, documento produzido unilateralmente, informando a inexistência de perturbação na data do sinistro, meio hábil a afastar sua responsabilidade
. 5. Conforme entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal “não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)”. 6. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. (Apelação Cível n.º 5007266-47.2021.8.08.0024, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado pela Quarta Câmara Cível em 26.04.2022). (Sem grifo no original)
.

Destarte, porque a “
seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
” (c. STJ, AgRg no REsp 1378371/SP), bem assim porque a Apelante não conseguiu infirmar as provas acostadas à petição inicial, outra alternativa não resta senão negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.